Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-36.2020.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-36.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), AGOSTINHO APARECIDO ZIRONDI - CPF: 430.757.208-44 (APELANTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), NEUSA JULIA JOHANSEN ZIRONDI - CPF: 861.735.611-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ANULATÓRIA COM DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEÇAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO INCRA. AUSÊNCIA. ÓRGÃO QUE APENAS INSERIU INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO RÉU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO INCRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ALEGAÇÃO DE QUE A DEMANDA CORRETA SERIA DEMARCATÓRIA. IMPERTINÊNCIA. PRETENSÃO DE ANULAR GEO. POSSIBILIDADE NESTE FEITO. SOBREPOSIÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO. CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. ATO DO REQUERIDO QUE NÃO OFENDE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O INCRA apenas executou os traçados da linha demarcanda apresentada por ambas as partes, de modo que a divergência é entre eles, e não ao ato administrativo em si, pois apenas o executa. O que se analisa e que criou a controvérsia são dados divergentes apresentados pelas partes ao INCRA, e não ato deste em certificar informações divergentes por sua vontade para prejudicar a parte. Sendo cancelado seu geo, a consequência é a regularidade do registro da parte autora, sem qualquer divergência do apelante ou de terceiros, independentemente da vontade do INCRA, que apenas cumprirá a sentença, de modo que é ilegítimo passivo.

2- Atestando-se a ilegitimidade do INCRA, não há necessidade de se declinar da competência para a justiça federal.

3- Por mais que a parte apelante defenda que o certo seria uma demanda demarcatória, este processo alcança os fins a que se destina, qual seja o cancelamento do georreferenciamento do apelante, se irregular, e o devido cancelamento junto ao CRI competente, não havendo necessidade de se ajuizar outro processo com fim demarcatório.

4- Em parecer técnico, afere-se informação clara de que há diferença na matrícula dos réus, e que eles adentraram no imóvel do apelado, subtraindo a área em litígio, tentando compensar a área que lhes faltava. O georreferenciamento foi averbado contrariando o próprio CAR do imóvel, e o engenheiro contratado pelos apelantes dá conta de que ele quem lhe informou o perímetro a ser registrado. Não se apresentou nos autos qualquer outra prova que desqualificasse o atestado por quem elaborou o parecer técnico aos apelantes, de maneira que, de fato, o caso é de procedência do pleito anulatório.

5- Conduta que não gerou dano moral compensável, como situação vexatória, humilhante, dor física, constrangimento, sofrimento íntimo, abalo à imagem, ou afins, tratando-se de conduta que apenas atingiu a esfera documental, de modo que deve ser afastado. Ressalta-se que o dano moral no caso não é presumido, depende de prova, e não se afere nos autos qualquer fato que comprove o agravamento do psíquico do apelado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000111-36.2020.8.11.0049

APELANTE: AGOSTINHO APARECIDO ZIRONDI e NEUSA JULIA JOHANSEN ZIRONDI

APELADO: ILSEU CHRISTIANETTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AGOSTINHO APARECIDO ZIRONDI e NEUSA JULIA JOHANSEN ZIRONDI
contra

sentença proferida em Ação Anulatória de Ato Administrativo e Público de Certificação de Georreferenciamento n. 1000111-36.2020.8.11.0049, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica
/MT, movida por
ILSEU CHRISTIANETTI
, em que se julgou procedentes os pedidos para “
RECONHECER

a existência de irregularidade no georreferenciamento do imóvel registrado sob matrícula 7.702 do CRI de Vila Rica – MT, de propriedade dos Requeridos, e por consequência,
ANULÁ-LO
”; “
ANULAR o ato administrativo de certificação do georreferenciamento do imóvel dos Requeridos e, por consequência, o CANCELAMENTO da averbação AV-03-7.702 da matrícula 7.702 do CRI de Vila Rica – MT
”, bem como “
CONDENAR os Requeridos ao pagamento de indenização pelos Danos Morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
” (id. 217208699).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
não há qualquer dúvida que compete somente a Autarquia anular seus atos, portanto, não há qualquer dúvida que ante ao objeto da ação ANULAR CERTIFICAÇÃO DE GERREFERENCIAMENTO, a parte legitima é a Autarquia (INCRA), tanto é que Autora buscou via administrativa o cancelamento de tal Ato
”.

Diz que, “
a presente demanda é contra o INCRA, a parte Autora busca anular Ato deste órgão, até porque o Requerido não possui poder para determinar o cancelamento de um registro público, devidamente validado, conforme exigência legal, tal cancelamento só pode ocorrer de ofício caso encontre algum vício o que não houve, ou por ordem judicial que apure suposto vício
”.

Argumenta que “
o que a Autora vem combatendo é a certificação de registro junto ao INCRA - “autarquia federal”, requerendo seu cancelamento/anulação, portanto, por ser o INCRA - “autarquia federal”, a Justiça competente é a J. Federal e não a J. Estadual/Comum
”.

Aduz que “
a querela se dá em relação a linha divisória entre as propriedades, e portanto, a via adequada seria uma AÇÃO DEMARCATÓRIA, pois o mero cancelamento da certificação não irá pôr fim ao conflito em relação a divisa, a presente ação não irá demonstrar qual localização deve ficar a linha divisória das propriedades
”.

Fala que “
conforme LEIS que regulamentam o georreferenciamento, o que deve ser observado é o TÍTULO DE DOMINIO, e não informações prestadas no CAR, pois até ser realizado o georreferenciamento o CAR sequer é validado pelos órgãos ambientais, pois sem tal procedimento não há exatidão nas informações
”.

Diz que “
Afirma o Magistrado que as informações prestadas são inverídicas, mesmo que fossem, o que não se admite nem por amor ao debate, tal fato por si só não seria suficiente para gerar dano moral, não houve abalo a honra, ou abalo emocional. Conforme se extrai dos autos não restou demonstrado má-fé dos requeridos, e muitos menos foi apontado na R. Sentença as supostas informações inverídicas, uma vez que conforme LEIS que regulamentam o georreferenciamento o que deve ser observado é o TÍTULO DE DOMINIO, e não informações prestadas no CAR, pois até ser realizado o georreferenciamento o CAR sequer é validado pelos órgãos ambientais, pois sem tal procedimento não há exatidão nas informações
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a reforma total da sentença (id. 217208704).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 217208711).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares serão analisadas com o mérito.

Apelação interposta por
AGOSTINHO APARECIDO ZIRONDI e NEUSA JULIA JOHANSEN ZIRONDI
contra

sentença proferida em Ação Anulatória de Ato Administrativo e Público de Certificação de Georreferenciamento n. 1000111-36.2020.8.11.0049, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica
/MT, movida por
ILSEU CHRISTIANETTI
, em que se julgou procedentes os pedidos para “
RECONHECER

a existência de irregularidade no georreferenciamento do imóvel registrado sob matrícula 7.702 do CRI de Vila Rica – MT, de propriedade dos Requeridos, e por consequência,
ANULÁ-LO
”; “
ANULAR o ato administrativo de certificação do georreferenciamento do imóvel dos Requeridos e, por consequência, o CANCELAMENTO da averbação AV-03-7.702 da matrícula 7.702 do CRI de Vila Rica – MT
”, bem como “
CONDENAR os Requeridos ao pagamento de indenização pelos Danos Morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
” (id. 217208699).

Em suma, o apelado alega que, “
precisamente em 09 de janeiro do ano de 2018, o Sr. Agostinho realizou o Georreferenciamento de sua propriedade, onde teria adentrado no Imóvel do Requerente, subtraindo-lhe uma área de 88,7865 ha (oitenta e oito hectare, setenta e oite ares e sessenta e cinco centiares)
”.

Pediu procedência para se “
ANULAR o ato administrativo de certificação do georreferenciamento do imóvel dos Requeridos, bem como seja CANCELADO o AV-03-7.702 a margem da matrícula 7.702, de propriedade dos Requeridos
”, com compensação por dano moral.

Com a inicial se apresentou imagem que deixa claro o que seria

a controvérsia (id. 217208313):

Em resposta administrativa, o engenheiro contratado pelos apelantes informou que “
as divisas foram indicadas pelo proprietário, senhor Agostinho Aparecido Zirondi, que acompanhou todo o levantamento ‘in loco’, inclusiva na implantação dos marcos
” (id. 217208318):

Sobre os fatos, os requeridos/apelantes, em contestação, destacaram que sempre obedeceram as divisas e que o georreferenciamento foi realizado por engenheiro agrimensor que levantou as divisas de acordo com o que está no título de domínio.

Com a contestação foi apresentado o indeferimento administrativo do pleito da parte apelada, ao argumento de que o geo já havia sido averbado no CRI competente:

“Considerando que a certificação já foi averbada junto ao CRI competente; Considerando que a existência a discórdia de ambos os técnicos quanto a materialização dos imóveis divergentes. Somos pelo indeferimento do presente requerimento em razão da certificação já ter sido registrada junto ai CRI, cabendo ao requerente, se entender necessário, requerer primeiramente o cancelamento da averbação da certificação junto ao CRI da comarca do imóvel ou outras medidas que entender necessário.”
(id. 217208342).

No curso dos autos, o INCRA foi intimado a manifestar seu interesse no feito e bem justificou que apenas executou os traçados da linha demarcanda apresentada por ambas as partes, de modo que a divergência é entre eles, e não ao ato administrativo em si, pois apenas o executa.

Assim, o que se analisa e que criou a controvérsia são dados divergentes apresentados pelas partes ao INCRA, e não ato deste em certificar informações divergentes por sua vontade para prejudicar a parte. Portanto, como se analisa ato que partiu do requerido/apelante, é realmente ele quem deve estar no polo passivo. Sendo cancelado seu geo, a consequência é a regularidade do registro da parte autora, sem qualquer divergência do apelante ou de terceiros, independentemente da vontade do INCRA, que apenas cumprirá a sentença.

Eis a manifestação do INCRA (id. 217208691)

“DO PEDIDO DA PARTE AUTORA.

Os pedidos da parte autora focam na anulação do ato administrativo de certificação do georreferenciamento do imóvel, bem como seja cancelada a AV-03-7.702 à margem da matrícula 7.702, de propriedade dos Requeridos.

A ação não imputa ato ilício ao INCRA, conquanto pleiteie a anulação do ato de certificação praticado pela Autarquia Agrária.

O cerne da questão está em uma divergência entre a parte autora e os co-réus acerca do traçado da alinha demarcanda, o que deve ser resolvido, smj, em sede de ação demarcatória parante a Justiça Estadual. Conforme o resultado deste, o INCRA, administrativamente, poderá cancelar a certificação dos co-réus, se evidenciado o deslocamento da poligonal certificada em relação ao título de domínio.

Assim, observa-se que a anulação do ato administrativo de certificação do georreferenciamento, cuja apenas a execução é do INCRA, depende do que o Juízo vier a decidir a respeito da linha demarcatória dos imóveis nessa ação ou em uma eventual ação específica de demarcação.

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. CONCLUSÃO.

Diante de todo esse contexto, o INCRA não tem interesse em ingressar como parte nessa demanda justamente porque entende ser parte ilegítima nesse tipo de ação, ficando na dependência de uma decisão sobre o domínio da área discutida.

Caso o Juízo entenda de forma contrária, o feito deve ser remetido à Justiça Federal, onde o INCRA defenderá, então, a higidez de seus atos.

Nesses termos, pede deferimento.”

O argumento contra a ausência de interesse em intervir no feito pelo INCRA fica ainda mais alicerçado quando se lê a sentença, em que o juiz da causa pontua:

“
I - o objeto da lide é a anulação de certificação de georreferenciado que pode ser requerido via judicial (interesse processual); II -
o requerimento de certificação foi apresentado e com informações/documentos apresentados pelos Requeridos (legitimidade passiva);
e, III - compete ao INCRA somente a
verificação
dos documentos/informações apresentados pelos solicitantes, mas
a responsabilidade pelas informações é de quem objetiva a certificação
(competência deste Juízo), não havendo também que se falar em inépcia da inicial, motivos pelos quais afasto-as
.”

Nos termos do art. 5o,
XXXV,
da CF, que destaca o princípio da inafastabilidade,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Deste modo, por mais que a parte apelante defenda que o certo seria uma demanda demarcatória, este processo alcança os fins a que se destina, qual seja o cancelamento do georreferenciamento do apelante, se irregular, e o devido cancelamento junto ao CRI competente, não havendo necessidade de se ajuizar outro processo com fim demarcatório.

O juiz bem destacou na sentença, e ratifico, que
“ambas as partes poderão buscar a tutela judicial em eventual ação demarcatória, mas
o que se analisa neste momento e nesta a ação é sobre as informações apresentadas no processo de certificação
[...]”.

Atestando-se a ilegitimidade do INCRA, não há necessidade de se declinar da competência para a justiça federal.

Acerca da questão de fundo, continuo no sentido de que, de fato, constatou-se nos autos que o CAR registrado pelos requeridos/apelantes, de 21/12/2017, delimita a área do seu imóvel “Fazenda Bonança”, em que se observa que declararam que a área de reserva, ao lado esquerdo, não seria sua. Deste modo, fácil se aferir que se trata de área do vizinho, pois, se fosse do apelante, certamente que apareceria no CAR com descrição da área consolidada (id. 28959822), imagem a seguir:

Em parecer técnico, afere-se informação clara de que há diferença de 7,2635 hectares na matrícula 7.702, dos apelantes, e que eles adentraram no imóvel do apelado, subtraindo 88,7865ha, tentando compensar a área que lhes faltava (id. 28961446):

O georreferenciamento foi averbado em 09/01/2018, contrariando, assim, o próprio CAR do imóvel, e o engenheiro contratado pelos apelantes dá conta de que ele quem lhe informou o perímetro a ser registrado. Não se apresentou nos autos qualquer outra prova que desqualificasse o atestado por quem elaborou o parecer técnico aos apelantes, de maneira que, de fato, o caso é de procedência do pleito anulatório.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO E DE REGISTRO DE IMÓVEL RURAL. IRREGULARIDADE CONSTATADA. PROVA PERICIAL. TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS. 1. O georreferenciamento dos imóveis rurais tem como finalidade evitar qualquer tipo de distorção ou fraude no espelho imobiliário, e garantir, por consequência, maior realidade das informações constantes nos registros públicos, evitando, inclusive e em especial, a superposição de áreas. Trata-se de medida que visa garantir a veracidade dos registros e proporcionar um melhor controle sobre a real situação das propriedades rurais do país. 2. Caso em que os autores, ao contratarem um topógrafo para elaborar o georreferenciamento de seu imóvel rural, foram informados pelo INCRA de que os requeridos já haviam promovido o georreferenciamento, tendo englobado partes dos imóveis dos requerentes. 3. Acompanhada de prova pericial e documental, a prova testemunhal evidenciou a irregularidade apontada na petição inicial. Assim, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC, de forma que, o conjunto probatório dos autos demonstra que, de fato, houve uma sobreposição dos requeridos sobre os imóveis dos autores. 4. Desta forma, consequentemente, tendo sido constatado pelo perito judicial que a certificação no presente caso contém imprecisão, deve ser feita a devida correção no registro do imóvel. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.” (TJ-GO 0157529-90.2014.8.09.0026, Relator: DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2022).

Acerca do dano moral, o juiz de primeiro grau concedeu o pleito, ao fundamento de que a parte apelante,
“utilizando-se de informações inverídicas para certificação do georreferenciamento de sua propriedade, desrespeitou e informou ao INCRA limites/divisões diferentes entre sua propriedade e dos Requeridos (conduta), causou limitações no gozar e dispor do imóvel do Requerente, abalando seu moral (dano/prejuízo)”
.

Entretanto, tal conduta não gerou dano moral compensável, como situação vexatória, humilhante, dor física, constrangimento, sofrimento íntimo, abalo à imagem, ou afins, tratando-se de conduta que apenas atingiu a esfera documental, de modo que deve ser afastado.

Ressalta-se que o dano moral no caso não é presumido, depende de prova, e não se afere nos autos qualquer fato que comprove o agravamento do psíquico do apelado.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE EXECUÇÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. 1. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA, POR MEIO DE EDITAL.NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. OFENSA AO ART. 26 , § 3o , DA LEI 9514 /1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 2.
DANO MORAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE PROVA DO
DANO
. MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 3.PRINCÍPIO DA SUCUNBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.1. "Inválida a notificação por edital realizada sem prévia tentativa de localização do devedor, no procedimento extrajudicial da Lei 9.514.97."1 2. Os transtornos causados em razão da irregularidade do procedimento adotado pelo agente financeiro na execução extrajudicial do imóvel não configura o dever de indenizar, diante da
ausência
de prova de
dano
.
Para que haja o dever de indenizar, é necessária a ocorrência de situações
vexatórias
e
humilhantes
, com evidente prejuízo à honra e à imagem do ofendido, o que não se verificou no caso em tela.
3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.Recurso de apelação 1 desprovido.Recurso de apelação 2 parcialmente provido.”
(TJPR - 15a C.Cível - AC - 1602061-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - - J. 22.02.2017).

“
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c.c. anulatória de ato jurídico c.c. reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Preliminar arguida pela ré em contrarrazões. Ausência de dialeticidade, afastada. Apelação que atende os requisitos do artigo 1.010 do novo CPC. Recurso que impugna os fundamentos da r. decisão judicial, cuja reforma se pretende. Instituição financeira que não é obrigada a conceder empréstimo para o cliente. Discricionariedade. Não se vislumbra irregularidade na existência de restrição interna à instituição financeira.
Dano moral não configurado. Situação em que o dano moral não se caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a sua ocorrência
. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência
.” (TJ-SP - AC: 10080688820228260344 SP 1008068-88.2022.8.26.0344, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 04/11/2022, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e afasto a condenação em compensação por dano moral.

Redimensiono a sucumbência, condenando ambas as partes em custas, despesas e honorários, em 15%, devendo a parte autora arcar com 33,33% e a parte ré com 66,66%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024